Tribunal: CARF
Processo: 10435.724192/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.724192/2019-13
ACÓRDÃO
2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não é matéria a ser examinada pelo CARF (Súmula CARF no 2).
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Comprovado que a autoridade fiscal realizou diligência não há como falar
em violação ao devido processo legal.
CPRB. ENQUADRAMENTO. CNAE. COMÉRCIO VAREJISTA.
A empresa que possui, como atividade econômica principal, o comércio
varejista de materiais de construção em geral (CNAE 4744-0- 99), é
contribuinte obrigatória da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta - CPRB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso, rejeitar a preliminar, e no mérito, negar provimento. Vencidos a conselheira Rosane
Beatriz Jachimovski Danilevicz (relatora) que dava provimento ao recurso e o conselheiro Roberto
Carvalho Veloso Filho, que acompanhou a relatora. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Carmelina Calabrese.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
2
Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 104-002.124,
julgado pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/REC, no qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, abrangendo as competências 01/2015 a 11/2015.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ (e-fls. 5923-5935) que assim os
relatou:
RELATÓRIO
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 10/15, tem-se o que segue, em breve
resumo:
1. no ano de 2014, as vendas da empresa foram efetuadas na modalidade
comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE 4744-0-99),
situação que a enquadra como contribuinte da CPRB;
2. o valor da receita bruta referente ao período entre 01/2015 e 11/2015 foi
obtido através das notas fiscais eletrônicas (Nfe) emitidas pelo contribuinte,
disponíveis no SPED – Sistema Público de Escrituração Digital;
3. das contribuições apuradas foram subtraídos os recolhimentos relativos à
CPRB, efetuados através de DARF código 2991, que correspondem aos valores
declarados em DCTF, bem como os valores declarados em GFIP pela filial de CNPJ
08.641.953/0003-02, referentes às contribuições substituídas;
4. os valores da CPRB lançados constam de quadro a seguir:
(...)
5. houve emissão de representação fiscal para fins penais.
(...)
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
3
O autuante juntou aos autos, às fl. 17/48, planilha de receitas que elaborou,
relação de DARF, DCTF, cópias de tela de sistemas da RFB (CCORGFIP, Consulta
CNPJ e CPF do responsável) e Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Cientificado da autuação em 05/08/2019 (fl. 65), o sujeito passivo apresentou
impugnação em 03/09/2019 (fl. 71/83 e 143/145), arguindo, em síntese, o
seguinte:
a) tempestividade;
b) a fiscalização desatendeu ao princípio constitucional da legalidade e ao
disposto no art. 142 do CTN, visto que não há, no relatório fiscal, identificação,
individualização, mensuração ou constatação de caso de "receita omitida", pela
impugnante, tampouco existe enquadramento legal a amparar a omissão de
receita apontada. Cita acórdão do CARF;
c) improcedência do lançamento:
c.1. em 2015, o impugnante não se enquadrava como contribuinte da CPRB,
porque sua atividade principal, nos anos anteriores até a data da defesa, era a de
comércio atacadista de material de construção (CNAE 4679-6/99);
c.2. no Despacho Decisório No 556/DRF Caruaru (12/06/2018), a Receita Federal
atestou que a empresa não se enquadra como contribuinte da CPRB,
relativamente ao período de 01/2014 a 13/2014;
c.3. assim, é inquestionável que a impugnante não poderia utilizar o regime da
CPRB para promover os recolhimentos das contribuições tributárias, por falta de
enquadramento legal, devendo se aplicar o Art. 22, da Lei 8212/91, como de fato
o fez;
d) reclama que, no valor de receita bruta levantada pela fiscalização, para o
estabelecimento
de
CNPJ
08.641.953/0003-02,
no
montante
de
R$
258.177.270,63, foi incluído o valor de ICMS Substituição Tributária, e não foram
deduzidas as vendas canceladas e devoluções. Cita planilha anexa (Anexo II);
e) reclama da representação fiscal para fins penais e aduz que as acusações feitas
pelo autuante são indevidas e maculadas com ilegalidades e vícios materiais
graves, pois inexiste qualquer crime, “o que poderá tipificar a ocorrência de
excesso de exação, nos termos de Art. 316, §1o, do Código Penal”, nem houve
dolo ou má-fé.
Por fim, o impugnante requer diligência, perícia (elencou quesitos e nomeou
perito), produção de provas, bem como improcedência do auto de infração, com
seu arquivamento.
Em sua defesa, o contribuinte acostou, às fls. 84/139: alteração contratual,
procuração, acórdão CARF, Carta Relato de Constatação, Cartão de CNPJ
08.641.953/0003-20, dentre outros elementos.
Neste ponto, autos remetidos a esta Delegacia para deslinde do contencioso.
À fl. 148, foi lavrado despacho de diligência solicitando à Delegacia da Receita
Federal da circunscrição do contribuinte esclarecimentos acerca das atividades da
autuada, dentre outros.
Às fl. 154/157, tem-se Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, datado de
07/02/2020, do qual consta que 100% (cem por cento) das receitas da empresa,
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
4
no ano de 2014, abaixo discriminadas, são provenientes da CNAE 4744099 –
comércio varejista de materiais de construção em geral, conforme Escrituração
Contábil Fiscal - ECF transmitida em 30/09/2015, consultada diretamente no SPED
– Sistema Público de Escrituração Digital, e que os valores do ICMS não foram
deduzidos da base de cálculo apurada.
(...)
Cientificado do termo supracitado em 08/02/2020 (fl. 159), o contribuinte não se
manifestou (fl. 160).
Às fls. 161/164, foi emitido novo despacho de diligência solicitando
esclarecimentos adicionais. Em resposta, às fls. 167/170, o auditor autuante
apresentou esclarecimentos, tendo promovido a retificação do presente crédito,
conforme tabelas de fl. 169, (...).
Cientificada do novel despacho de diligência (fl. 167/170) em 25/08/2020 (fl.
5901/2), o sujeito passivo ingressou com aditivo (5905/7) em 22/09/2020, fl.5909,
reiterando argumentos e pedidos já apontados em sua impugnação, alegando de
inédito o seguinte, em parecer técnico (fl. 5911/5915) anexo ao aditivo,
resumidamente:
- o faturamento da filial CNPJ 08.641.953/0003-02 representa 92% do
faturamento global da empresa, conforme levantamento efetuado na diligência
fiscal;
- houve um equívoco no preenchimento da ECF, ao informar atividade varejista
para filial CNPJ 08.641.953/0003-02, porém seu ramo de atividade é comércio
atacadista de materiais de construção;
- no encerramento da diligência, o auditor não respondeu questionamento do
item IV do despacho de diligência. Por fim, o impugnante requer, caso o julgador
entenda necessário, retornar os autos para o autuante para fins de resposta ao
quesito IV do Despacho 4379, da DRJ/Recife. Acostou, às fls. 5911/5915, parecer
técnico, tão somente.
É o relatório
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2015
CPRB. ENQUADRAMENTO. CNAE. COMÉRCIO VAREJISTA.
A empresa que possui, como atividade econômica principal, o comércio varejista
de materiais de construção em geral (CNAE 4744-0- 99), é contribuinte obrigatória
da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB.
CPRB. BASE DE CÁLCULO. ICMS.DEDUÇÃO.
Nos termos da legislação formalmente vigente, o ICMS Substituições Tributária
deve ser deduzido da base-de-cálculo da CPRB, na hipótese de comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
5
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 5944-
5957), sustentando, em síntese:
a) a decisão recorrida é totalmente infundada, contraditória e omissa em
comparação às provas produzidas nos autos e as informações do autuante e cadastrais/SPED
perante a Secretaria da Receita Federal;
b) a decisão ofende o devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa e ao
princípio da legalidade, pois, ignorando os elementos reais da hipótese de incidência tributária,
tenta imputar regime tributário inadequado e indevido ao caso, conforme exposto no Parecer
Contábil anexo com a resposta da diligência;
c) a acusação de “omissão de receita”, gerou, propositadamente, a acusação de
crime contra a ordem tributária, porém, é indevida, maculada com ilegalidades e com vícios
materiais graves.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Porém, não conheço do argumento de ofensa ao princípio da legalidade, tendo em
vista que não se trata de matéria passível de exame pelo CARF, situação que atrai a incidência da
Súmula CARF no 2. Assim, conheço em parte do recurso.
Assim, conheço em parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida sustentando violação ao devido
processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, em razão de a decisão afirmar de forma
“contraditória e até de má-fé” que realizou as diligências requeridas, quando, na realidade, “não
foi realizada a principal diligência e a decisão recorrida apenas copia e cola afirmação infundada
do autuante.” Aduz que na diligência não foi respondida a integralidade dos quesitos feitos no
Despacho 4.379 – 7a Turma da DRJ/REC, principalmente o quesito IV: “Esclarecer se o faturamento
da empresa decorreu de “nota fiscal modelo 55 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) com vendas
exclusivas a contribuintes revendedores no ano de 2015”.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
6
Assim consta na decisão de piso (e-fls. 5923-5935):
VOTO
(...)
Dos pedidos de diligência e perícia
Quanto ao pedido de perícia, rejeita-se por ser despicienda a sua realização uma
vez que os valores apurados pelo Fisco encontraram lastro na documentação
fornecida pelo impugnante regularmente intimado. Ausente prova de mácula em
tal aferição, resta incólume o montante levantado. Destarte, indefere-se este
pleito, com abrigo no art. 18 do Decreto no 70.235/72. Pedido rejeitado.
O pedido de diligência foi atendido em duas ocasiões, conforme fl. 148 e 161/164,
restando atendido o pleito do defendente neste ponto.
(...)
Da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(...)
Quanto ao quesito do item IV do despacho de diligência de fl. 167/170, qual seja,
“esclarecer se o faturamento da empresa decorreu de “nota fiscal modelo 55 NF-e
(Nota Fiscal Eletrônica) com vendas exclusivas a contribuintes revendedores no
ano de 2015”, já foi devidamente respondido pelo autuante, visto que este
informou, nos Termos de Encerramento de Diligência Fiscal de fl. 154/157 e
167/170, que 100% (cem por cento) das receitas da empresa, no ano de 2014,
são provenientes da CNAE 4744099 – comércio varejista de materiais de
construção em geral, e que todas as notas fiscais utilizadas pela empresa
correspondem ao modelo 55 NFe. Indeferido, portanto, o pedido de retorno dos
autos à fiscalização por este motivo.
Do exposto, verifica-se que são descabidas as teses de falta de enquadramento
legal e improcedência do lançamento, devendo ser negado o pedido de
arquivamento deste processo.
(...) (Grifei)
De outra parte, consta no Termo de Encerramento da Diligência (e-fl. 167-171):
● Cumpre inicialmente esclarecer que as bases de cálculo apuradas foram
extraídas das notas fiscais eletrônicas baixadas diretamente do ambiente SPED.
● As notas fiscais eletrônicas foram analisadas e selecionadas conforme os
seguintes critérios:
• Correspondam a notas fiscais emitidas pelo contribuinte e suas filiais entre
01/2015 e 11/2015, de saída e não canceladas
• Não Correspondam a notas fiscais referentes a exportações.
• Correspondam a notas fiscais que integrem a receita bruta. Não foram
encontradas notas fiscais eletrônicas de entrada referentes a devoluções no
período.
● Todas as notas fiscais utilizadas correspondem ao modelo 55 – NF-e (Nota
Fiscal eletrônica).
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
7
● Os discriminativos analíticos das bases de cálculo apuradas pela fiscalização
encontram-se nos anexos deste termo e, devido ao grande volume de dados,
tiveram que ser divididos em diversos arquivos.
(...) (Grifei)
Considerando a literalidade do que foi respondido pela DRF, isto é, “Todas as notas fiscais
utilizadas correspondem ao modelo 55 – NF-e (Nota Fiscal eletrônica)”, é de se concluir pela
inexistência de lacuna na diligência.
Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
3.1 Do indevido enquadramento como contribuinte da CPRB
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida é totalmente infundada,
contraditória e omissa em comparação às provas produzidas nos autos e as informações do
autuante e cadastrais/SPED perante a Secretaria da Receita Federal, uma vez que tem como
atividade econômica principal o comércio atacadista de material de construção (CNAE 4679-6/99).
Reconhece falha no preenchimento da ECF ao ter informado ser comércio varejista de materiais
de construção em geral (CNAE 4744-0-99).
Assim decidiu a DRJ:
Voto
Da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(...)
A impugnante insurge-se contra o enquadramento de suas atividades, realizado
pela fiscalização, na modalidade comércio varejista de materiais de construção
em geral (CNAE 4744-0-99), alegando que sua atividade econômica principal seria
a de comércio atacadista de material de construção (CNAE 4679-6/99).
Tem-se que a classificação da atividade econômica principal da empresa, para fins
de enquadramento da mesma como contribuinte obrigatório da CPRB, deve ser
realizada verificando-se a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores
ao que antecede o período do enquadramento.
No presente caso, o autuante relata que, no ano de 2014, 100% (cem por cento)
das receitas da empresa são provenientes da CNAE 4744099 – comércio varejista
de materiais de construção em geral, conforme trecho extraído do Termo de
Diligência Fiscal de fl. 154/157:
(...)
Assim, considerando que a atividade econômica principal da impugnante, no ano
de 2014, corresponde ao CNAE 4744-0/99, resta indubitável sua condição de
contribuinte obrigatório da CPRB, no período do lançamento, hipótese legalmente
prevista.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
8
E a alegação de equívoco no preenchimento da ECF, ao informar atividade
varejista para filial CNPJ 08.641.953/0003-02, não socorre a autuada, haja vista
que, consoante Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de fl. 161/170, os
valores da receita bruta foram apurados a partir de notas fiscais eletrônicas de
saída emitidas pela própria empresa, no período de 01/2014 a 12/2014. Demais
disso, a defendente não trouxe provas em contrário.
Ressalte-se ainda que os supostos enquadramentos realizados em anos
anteriores, citados pela impugnante, não vinculam a fiscalização, haja vista que se
trata de períodos diferentes daquele objeto deste auto de infração. Logo, o
Despacho Decisório No 556/DRF Caruaru (fl. 127/139), que se refere ao período
de 01/2014 a 13/2014, que tomou como base para enquadramento as receitas do
ano de 2013, não é elemento hábil para socorrer a defendente.
(...)
Do exposto, verifica-se que são descabidas as teses de falta de enquadramento
legal e improcedência do lançamento, devendo ser negado o pedido de
arquivamento deste processo.
(...)
Ainda que o enquadramento dado pelo Despacho Decisório no 556/DRF Caruaru (fl.
127/139), relativo ao período de 01/2014 a 13/2014, não tenha qualquer vinculação com o
presente processo, a partir dele parece razoável concluir que a Recorrente tenha cometido
novamente um equívoco. Pois, se para o período de 01/2014 a 13/2014 a empresa se
autoenquadrou no regime de CPRB considerando o CNAE da matriz quando deveria ter utilizado o
CNAE de sua atividade principal, pode, por desatenção, ter incorrido em falha no preenchimento
da ECF, sendo que tal ato importaria em erro de fato.
Tal conclusão resulta do exame do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA para
o “NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.641.953/0003-02 – FILIAL”, no qual consta que a atividade
econômica principal da Recorrente é “46.79-6-99 – Comércio atacadista de material de construção
em geral” (fl.55 do e-fls. 71-140), prova que parece não ter sido devidamente valorada pela
decisão de piso.
Além disso, no Diário Oficial de Pernambuco - EDITAL DPC No 083/2015, DOE
20/05/2015, n. 92-7, da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, relativo ao
Credenciamento da Sistemática de Apuração e Recolhimento do ICMS para estabelecimento
Atacadista de Material de Construção, Ferragens e Ferramentas, consta que a Recorrente se trata
de estabelecimento atacadista.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3.2 Omissão de receita – acusação de crime contra a ordem tributária
A Recorrente se insurge contra a acusação de “omissão de receita” que acarretou a
acusação de crime contra a ordem tributária. Aduz, que a acusação é indevida, maculada de
ilegalidades e vícios materiais graves.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
9
Considerando que o fato caracterizador do ilícito teria sido deixar de recolher
contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) no período de 01/2015 a 11/2015, e,
considerando que restou entendido no tópico acima que a Recorrente não estava sujeita
obrigatoriamente à referida contribuição no período por se dedicar a atividade econômica
atacadista de material de construção (CNAE 4679-6/99), não há como manter o entendimento de
ocorrência de omissão de receita. De modo que a decisão recorrida merece reforma.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

VOTO VENCEDOR
Conselheira Carmelina Calabrese, redatora designada

Em que pese o merecido respeito a que faz jus a ilustre Relatora, dela divirjo quanto
ao seu entendimento de dar provimento quanto ao mérito no reconhecimento do indevido
enquadramento como contribuinte da CPRB.
Conforme consta do Relatório Fiscal, e-fls. 10 a 16, o Auto de Infração refere-se:
Contribuição a cargo da empresa fiscalizada, incidente sobre a receita bruta, em
substituição às contribuições patronais sobre as remunerações dos empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, previstas nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212/91, conforme disposto no art. 8o da Lei no 12.546/2011.
DAS INFRAÇÕES • OMISSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (3601)
➢ Esta infração refere-se às contribuições incidentes sobre o valor da receita bruta
ajustada pelas deduções em substituição às contribuições patronais sobre as
remunerações dos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais,
previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
➢ O contribuinte está sujeito obrigatoriamente à contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta (CPRB) no período de 01/2015 a 11/2015 por se
dedicar a atividade relacionada no anexo I da IN RFB n° 1.436/2013.
[...]
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
10
➢ Assim sendo, o enquadramento das empresas de comércio varejista que
exerçam as atividades elencadas no Anexo I da IN RFB n° 1.436/2013, far-se-á com
base no código CNAE da sua atividade principal, assim considerada, dentre as
atividades constantes no seu ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita
auferida ou esperada. Receita auferida é aquela apurada com base no ano-
calendário anterior aquele a que se refere o procedimento fiscal, podendo ser
inferior a 12 (doze) meses, quando se tratar de início de atividades da empresa.
➢ O contribuinte informou em sua Escrituração contábil Fiscal (ECF) referente ao
ano de 2014 que todas as suas vendas foram efetuadas na modalidade comércio
varejista de materiais de construção em geral, CNAE 4744-0-99.

➢ O contribuinte está sujeito obrigatoriamente à contribuição previdenciária
substitutiva sobre a receita bruta (CPRB) no período de 01/2015 a 11/2015 por se
dedicar a atividade relacionada no anexo I da IN RFB n° 1.436/2013.
[...]
➢ Assim sendo, o enquadramento das empresas de comércio varejista que
exerçam as atividades elencadas no Anexo I da IN RFB n° 1.436/2013, far-se-á com
base no código CNAE da sua atividade principal, assim considerada, dentre as
atividades constantes no seu ato constitutivo ou alterador, aquela de maior receita
auferida ou esperada. Receita auferida é aquela apurada com base no ano-
calendário anterior aquele a que se refere o procedimento fiscal, podendo ser
inferior a 12 (doze) meses, quando se tratar de início de atividades da empresa.
➢ O contribuinte informou em sua Escrituração contábil Fiscal (ECF) referente ao
ano de 2014 que todas as suas vendas foram efetuadas na modalidade comércio
varejista de materiais de construção em geral, CNAE 4744-0-99.
➢ Saliente-se que a filial de CNPJ 08.641.953/0003-02 teve o recolhimento da
contribuição previdenciária efetuado com base nas folhas de pagamento, que a filial
de CNPJ 08.641.953/0013-84 não apresentou movimentação no período e que a
matriz e as demais filiais tiveram recolhimento pela CPRB.
➢ Conforme visto acima, quando o enquadramento se dá pelo CNAE, o
contribuinte deve considerar apenas o CNAE de sua atividade principal que, no caso
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
11
em análise, era o “4744-0/99 – Comércio Varejista de Materiais de Construção em
Geral”. Considerando que este CNAE 4744-0/99 está relacionado, no Anexo I da IN
RFB n° 1.436/2013, como sujeito à substituição da contribuição previdenciária sobre
a folha de pagamento pela contribuição sobre a receita bruta, o contribuinte
deveria ter efetuado os cálculos e o consequente recolhimento dos valores devidos,
sobre a receita bruta de todos os estabelecimentos, nos termos do art. 8o da Lei no
12.546/2011.
➢ O valor da receita bruta referente ao período entre 01/2015 e 11/2015 foi obtido
através das informações das notas fiscais eletrônicas (Nfe) emitidas pelo
contribuinte, acessadas diretamente no repositório nacional do SPED – Sistema
Público de Escrituração Digital.
➢ As notas fiscais eletrônicas da fiscalizada foram baixadas do ambiente SPED e
foram analisadas e selecionadas conforme os seguintes critérios (Anexo 1):
✗ Correspondam a notas fiscais de saída não canceladas
✗ Não Correspondam a notas fiscais referentes a exportações.
✗ Correspondam a notas fiscais que integrem a receita bruta.
➢ Para obtermos as bases de cálculos mensais, as NFes foram consolidadas
mensalmente.
➢ A CPRB a cargo da empresa (TUPAN CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA) é de 1,0% (um por cento) sobre o valor da receita bruta, excluída as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, conforme anexo I da IN RFB
n° 1.436/2013.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, neste tópico,
que não se enquadrava como contribuinte da CPRB, porque sua atividade principal, nos anos
anteriores até a data da defesa, era a de comércio atacadista de material de construção (CNAE
4679-6/99), requerendo Diligência para comprovação dos fatos.
A diligência foi deferida e realizada, tendo a autoridade fiscal, emitido o Termo de
Encerramento de Diligência, e-fls. 154 a 157, informando:
“O contribuinte declarou na Escrituração Fiscal Digital (ECF) referente ao período
de escrituração de 01/01/2014 a 31/12/2014, no registro Y 540, a discriminação
da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica transcrita
abaixo. Verifica-se que 100% (Cem por cento) das receitas são provenientes da
atividade econômica CNAE 4744099 – Comércio varejista de materiais de
construção em geral. A referida ECF foi transmitida em 30/09/2015, conforme
recibo em anexo, e foi consultada diretamente no repositório nacional do SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
12

Cumpre esclarecer que os valores referentes ao ICMS NÃO foram deduzidos da
base de cálculo apurada.
Os valores das contribuições devidas NÃO foram retificados.”
A DRJ, fez outro pedido de diligência, e-fls. 161 a 164, sendo realizada e a
autoridade fiscal emitiu Termo de Encerramento de Diligência, e-fls. 167 a 171, informando que,
de acordo com a Lei 12. 546, de 2011, art. 9o, § 7o, inciso IV, para efeito da determinação da base
de cálculo, podem ser excluídos da receita bruta o Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na
condição de substituto tributário.
Desta forma, conforme consta do Termo de encerramento da Diligência, a
autoridade fiscal apresentou novas tabelas com as retificações.
A Recorrente alega equívoco no preenchimento da ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, do ano de 2014, e-fls. 5915, onde consta declaração da própria empresa, que o
faturamento referente ao Comércio Varejista – CNAE 4744-0/99, apresentou 100% do
faturamento da empresa, somando todos os estabelecimentos. No entanto, a Recorrente não
comprovou a retificação da ECF, para acerto do citado equívoco.
Ademais, a empresa não apresentou como prova, nem por amostragem, cópia de
nenhuma Nota Fiscal emitida para o comércio atacadista.
Em relação ao documento juntado às e-fls.5960, EDITAL DPC No 083/2015, DOE
20/05/2015, n. 92-7, da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, relativo ao
Credenciamento da Sistemática de Apuração e Recolhimento do ICMS para estabelecimento
Atacadista de Material de Construção, Ferragens e Ferramentas, consta que a Recorrente se trata
de estabelecimento atacadista, publicação no Diário Oficial de Pernambuco, observa-se que seus
efeitos são a partir de 01 de junho de 2015.
A classificação da atividade econômica principal da empresa, para fins de
enquadramento da mesma como contribuinte obrigatório da CPRB, deve ser realizada
verificando-se a receita bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao que antecede o
período do enquadramento, portanto, é o faturamento do ano de 2014 que determina a
classificação da atividade principal da empresa.
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.057 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.724192/2019-13
13
Desse modo, correta a autuação fiscal ao enquadrar a empresa como sujeito à
substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a
receita bruta, pois o contribuinte deveria ter efetuado os cálculos e o consequente recolhimento
dos valores devidos, sobre a receita bruta de todos os estabelecimentos, nos termos do art. 8o da
Lei no 12.546, de 2011.
A Lei no 12.546, de 2011, vigente à época dos fatos geradores
“Art. 8o Contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por
cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , as empresas que fabricam os
produtos classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011 , nos códigos referidos no Anexo I. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014) (Vide Medida Provisória no 669, de 2015)....
§ 3o O disposto no caput também se aplica às empresas:(Incluído pela Lei no
12.715, de 2012).
XII - de varejo que exercem as atividades listadas no Anexo II desta Lei;(Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013” (grifei)
E no Anexo II supracitado, incluído na Lei 12.546/2011 pela Lei 12.844/2013,
consta a atividade de “Comércio varejista de materiais de construção em geral,
enquadrado na Subclasse CNAE 4744-0/99)”.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, estando correto o lançamento fiscal,
motivo pelo qual, no mérito, nego-lhe provimento mantendo a decisão de piso na íntegra.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 5975
DF CARF MF
Original